Tribunal: TJSP
Processo: 0066262-83.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRELIMINAR DE NULIDADE, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU INSIGNIFICÂNCIA, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA AFASTADA A REINCIDÊNCIA, RECONHECIDO O FURTO PRIVILEGIADO, A REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME – PRELIMINAR REJEITADA – A CONDENAÇÃO DO RÉU IMPLICA EM REJEIÇÃO DO PRINCÍPIO DA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRELIMINAR DE NULIDADE, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU INSIGNIFICÂNCIA, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA AFASTADA A REINCIDÊNCIA, RECONHECIDO O FURTO PRIVILEGIADO, A REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME – PRELIMINAR REJEITADA – A CONDENAÇÃO DO RÉU IMPLICA EM REJEIÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, LÓGICA SIMPLES – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – OS DANOS IMPOSTOS À VITIMA E OS MAUS ANTECEDENTES AFASTAM A INSIGNIFICÂNCIA – A REINCIDÊNCIA DEVE SER AFASTADA, POIS A ÚLTIMA CONDENAÇÃO JÁ FOI ACOBERTADA PELO PERÍODO DEPURADOR – PENA REDUZIDA – O PASSADO MACULADO JUSTIFICA O REGIME FECHADO E, JUNTO COM A QUALIFICADORA, AFASTAM A FORMA "PRIVILEGIADA" – FOI BENEFICIADO COM SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A REINCIDÊNCIA E REDUZIR A PENA, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.